Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001717-81.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: SIDCLEI SANTOLIN DA CRUZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Sidclei Santolin da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 5 de fevereiro de 2022, cuja prisão foi convertida em preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1003081-82.2022.8.11.0002, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, no âmbito doméstico (arts. 129, § 13o, 140, e 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06).
Aduz o impetrante que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem domicílio certo e tem profissão lícita, reunindo, portanto, condições para responder o aludido processo em liberdade, sendo, suficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.
Sustenta que a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional, tendo em vista que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada e mantida para a garantir a ordem pública, eis que o prolator da decisão objurgada, além de ressaltar a periculosidade do favorecido, esclareceu que “além de se revelarem claramente inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a natureza, circunstâncias e gravidade dos crimes, bem como as condições pessoais desfavoráveis do flagrado, reincidente em crime doloso, conforme consulta no sistema Apolo (anexo), aplica-se a hipótese prevista no artigo 313, inciso III, do CPP (com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011), o que autoriza a decretação de prisão preventiva”.
A autoridade judiciária tida por coatora asseverou, ainda, que “a leitura deste Auto de Prisão em Flagrante demonstra a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para manter o autuado com a liberdade cerceada, havendo gravidade concreta e não abstrata do delito, máxime considerando o desequilíbrio e periculosidade demonstrada pelo agente”.
Ademais disso, deve ser consignado que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
De outro prisma, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, não se pode olvidar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, isso significando dizer que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 9 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator